Tribunal: TJMT
Processo: 1037097-91.2024.8.11.0002
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-24
Data de publicação: 2025-03-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1037097-91.2024.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRENTE), JULIANA DANTAS COUTINHO - CPF: 073.952.714-24 (ADVOGADO), FLAVIO IGEL - CPF: 370.018.638-07 (ADVOGADO), ALEF PEREIRA GILIOLI - CPF: 054.310.701-93 (RECORRIDO), PAULO CEZAR DA ROCHA - CPF: 007.118.181-42 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 -

1ª TURMA RECURSAL.

N. Recurso:
1037097-91.2024.8.11.0002.

Origem:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE -MT.

Recorrente(s):
AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A.

Recorrido(s
):
ALEF PEREIRA GILIOLI.

Relator:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento:
24 A 27/03/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL).

EMENTA
: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. ATRASO DE VOO SUPERIOR A 30 HORAS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. REDUÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto pela companhia aérea contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido de indenização por danos morais e materiais. A sentença recorrida condenou a reclamada ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais e R$ 475,00 (quatrocentos e setenta e cinco reais) a título de danos materiais, acrescidos de correção monetária e juros de mora pela taxa SELIC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) analisar a existência dos danos materiais alegados pelo autor; (ii) examinar a ocorrência de danos morais decorrentes do atraso do voo; (iii) verificar a adequação do valor arbitrado a título de indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação jurídica estabelecida entre as partes possui natureza consumerista, aplicando-se as normas do Código de Defesa do Consumidor, em especial o art. 14, que impõe a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços por defeitos na prestação.

A companhia aérea não comprova a ausência de falha na prestação do serviço, nem a ocorrência de força maior, que justificasse o atraso superior a 30 horas, configurando, portanto, o dever de indenizar pelos transtornos sofridos pelo passageiro.

O dano moral se presume (
in re ipsa
), dispensando prova específica dos prejuízos.

O valor da indenização por danos morais, inicialmente fixado em R$ 10.000,00 (dez mil reais), deve ser reduzido para R$ 7.000,00 (sete mil reais), em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando o caráter pedagógico e a vedação ao enriquecimento sem causa.

Os danos materiais foram adequadamente comprovados nos autos e o valor arbitrado na sentença (R$ 475,00) não foi objeto de impugnação específica, motivo pelo qual deve ser mantido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

O atraso superior a 30 horas em voo configura falha na prestação do serviço, ensejando reparação por danos morais.

A responsabilidade da companhia aérea por defeitos na prestação do serviço é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC.

A indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, evitando o enriquecimento sem causa.

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14; CC, arts. 389 e 406; Lei nº 9.099/95, arts. 46 e 55.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp. 1.152.541, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, DJe 21/09/2011; TJMG, Apelação Cível N° 1.0024.08.173775-1/001, Rel. Des. Marcos Lincoln, j. 10/02/2010.

R E L A T Ó R I O

A recorrente busca reformar a decisão monocrática proferida no ID 269926891, que homologou o projeto de sentença elaborado pela juíza leiga e julgou parcialmente procedente o pedido inicial, condenando a reclamada ao pagamento de
R$ 10.000,00 (dez mil reais),
a título de
danos morais
, acrescido de juros simples de mora, indexado pela taxa SELIC, a partir da citação, devendo ser descontado (subtraído) do período a correção monetária, indexada pelo IPCA, conforme disposto no art. 406, § 1º, do Código Civil. Após o arbitramento, a correção monetária e os juros de mora deverão ser calculados exclusivamente pela taxa SELIC. (Enunciado da Súmula 362 do STJ).

Ainda, condenou a reclamada ao pagamento de
R$ 475,00 (quatrocentos e setenta e cinco reais),
a título de
danos materiais
, acrescido de correção monetária, indexada pelo IPCA, conforme o art. 389 do CC (Súmula 43 do STJ), a contar do desembolso/prejuízo. A partir da citação, a correção monetária e os juros de mora deverão ser calculados exclusivamente pela taxa SELIC.

Em sede recursal, a reclamada alega:

1)

Alteração de voo comunicada;

2)

Inexistência de danos materiais;

3)

Inocorrência de danos morais;

4)

Redução do
quantum
indenizatório.

Ao final, requer a reforma da r. sentença.

Em contrarrazões (ID

269927356), o recorrido refuta os fundamentos constantes da peça recursal, pugnando pela manutenção da sentença singular.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Segundo consta na petição inicial, o reclamante contratou o serviço de transporte aéreo da demandada, referente ao trecho de Cuiabá/MT - Rio de Janeiro/RJ, com embarque para o dia
10/10/2024
, às
10h30
, e retorno em
16/10/2024
, às
13h20
, com
chegada ao destino às
16h40
da mesma data, conforme documentos anexados no ID 269925869.

Alega que, no dia
16/10/2024
, ocorreram alterações no voo de retorno.

Informa que, após permanecer por mais de uma hora a bordo da aeronave sem ar-condicionado, devido a problemas técnicos, o voo previsto para o dia
17/10/2024
, às 8h05, foi cancelado. Após longas horas de espera e sucessivas remarcações, por volta das 18h15, o autor embarcou em outro voo da companhia aérea Gol, com conexão em Brasília, chegando a Cuiabá/MT somente às
22h45
da mesma data, ou seja, com atraso superior a
30
(trinta) horas
em relação

ao horário inicialmente previsto.

Ainda, afirma que suportou gastos com hospedagem, alimentação e transporte, além de sofrer a perda de compromissos profissionais.

A demandada, por sua vez, alega que houve, de fato, uma alteração na malha aérea relativa ao voo contratado pelo autor, ocorrida em 19/08/2024, a qual foi devidamente comunicada ao reclamante.

Sustenta que o voo remarcado sofreu atraso em razão da necessidade de troca de aeronave, sendo o reclamante novamente reacomodado em outro voo, inexistindo, portanto, o dever de indenizar.

A relação jurídica estabelecida entre as partes possui natureza consumerista, sendo aplicáveis os ditames do Código de Defesa do Consumidor (CDC).

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor dispõe que:
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos
.

Tal responsabilidade somente é afastada quando comprovado que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou que a culpa é exclusivamente do consumidor ou de terceiro (§ 3º, I e II, do art. 14, do CDC).
No entanto,

não tendo a prestadora do serviço se desincumbido do ônus da prova que lhe cabia, deve responder objetivamente pelos danos causados à parte autora em razão da falha na prestação de seu serviço.

Os danos morais restaram caracterizados, uma vez que o recorrido foi submetido a transtornos e dissabores decorrentes do serviço deficiente prestado pela recorrente,
consistente no atraso do voo contratado pelo autor e sua chegada ao destino aproximadamente 30
(trinta) horas
após o horário inicialmente previsto
.

Nesse sentido:

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - TRANSPORTE AÉREO - RELAÇÃO DE CONSUMO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA -
ATRASO NO VÔO - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - CARACTERIZADA - DANOS MORAIS - OCORRÊNCIA
- VALOR DA REPARAÇÃO - HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA - PARÂMETROS LEGAIS DE FIXAÇÃO. Na apuração da responsabilidade da prestadora de serviços de transporte aéreo incide a regra inserta no art. 14 do CDC, segundo a qual o fornecedor de serviços responde objetivamente, ou seja, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos, causados por defeitos/falhas relativos à execução da atividade.
Os transtornos ocasionados pelo atraso de vôo ultrapassam a esfera dos meros aborrecimentos, configurando danos morais
. Não comprovado o suposto motivo de força maior e presente o dano e o nexo de causalidade, o dever de indenizar se impõe
. O valor da indenização não deve constituir enriquecimento sem causa, mas deverá ser desestímulo à repetição da conduta danosa. A fixação da verba honorária de sucumbência deve obedecer aos parâmetros previstos no §3º, do artigo 20, do CPC.

(Apelação Cível N° 1.0024.08.173775-1/001, 11ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, Relator: Exmo. Sr. Des. Marcos Lincoln, julgado em 10/02/2010) (Grifei)

Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
.

Relativamente ao
quantum
indenizatório, o e. STJ já se posicionou no sentido de seguir o método bifásico para a definição do montante a ser pago a título de indenização por danos morais. “
Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo à determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz
” (REsp. 1.152.541, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Dje 21/09/2011).

No caso,
o montante de
R$ 10.000,00 (dez mil reais)
a título de
danos morais
, arbitrado na sentença,
deve ser reduzido para o valor de

R$ 7.000,00 (sete mil reais)
, a fim de adequá-lo aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, uma vez que a indenização deve atingir o fim pedagógico a que se destina, sem resultar em enriquecimento indevido.

Ainda, faz jus o reclamante à indenização pelos prejuízos
materiais
suportados, eis que devidamente comprovados nos autos (ID

269925868)
,
além de que o valor arbitrado na sentença não foi objeto específico de matéria recursal
.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, por ser tempestivo, e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
para
reduzir
o montante indenizatório para o valor de
R$ 7.000,00 (sete mil reais),
a título de
danos morais
,

mantendo, no mais, a r. sentença, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95
.

É como voto
.

Juiz

GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2025